Tribunal: CARF
Processo: 16327.720251/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720251/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.345 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (tíquetes) pago a segurados empregados ou
trabalhadores avulsos não integra o salário de contribuição, por não possuir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT.
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.
Integra a remuneração do segurado os valores recebidos a título de alimentação
pagos em pecúnia.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante
de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco.
INAPLICABILIDADE
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720251/2019-80
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
as contribuições incidentes sobre auxilio alimentação pago a segurados empregados por meio de
tíquetes/cartões. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração – AIs, fls. 295/305 e fls. 306/316, lavrados contra a
empresa em epígrafe, contendo, respectivamente, contribuição previdenciária patronal, inclusive
as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e contribuição
social para outras entidades e fundos (Salário Educação e Incra), incidentes sobre parcela paga a
título de Auxílio-Alimentação, concedido em pecúnia e/ou mediante Cartões Alimentação e
Cartões Refeição, aos empregados e aos contribuintes individuais – Administradores (Diretores
Estatutários), conforme Relatório Fiscal, fls. 317/333.
Consta do Relatório Fiscal que:
4.12 Especificamente no que tange ao Auxílio Alimentação, conclui-se, diante do
exposto até o momento, que somente não há incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre o Auxílio Alimentação que for pago in natura ao trabalhador; ou
seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para
consumo imediato no ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o
empregado levar para casa. A contrario sensu, quando o Auxílio Alimentação for pago
em pecúnia ou em outra forma a ela equiparável, não assume o caráter in natura,
prevalecendo a natureza salarial da parcela a ele correspondente, incidindo, por
conseguinte, as Contribuições Sociais Previdenciárias.
4.13 Note-se que, quando a legislação diz que é “a parcela in natura do auxílio
alimentação” que não integra a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias,
depreende-se que ela objetiva restringir o alcance da expressão “auxílio alimentação” à
literalidade do vocábulo que representa a ideia principal – alimentação –, de modo a
compreender somente o auxílio que se dê mediante o fornecimento de alimentação na
forma de refeição ou de cesta básica.
4.14 A partir dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a exclusão da
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias não é aplicável às parcelas
destinadas ao custeio da alimentação pagas em pecúnia ou mediante vales, tíquetes
ou cartões, mas tão somente a que for paga in natura, isto é, quando o próprio
empregador fornece a alimentação ou cesta básica aos trabalhadores,
independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
(grifo nosso)
4.15 Destarte, na hipótese de o Auxílio-Alimentação ser pago em pecúnia ou mediante
vales, tíquetes ou cartões, a parcela a ele correspondente possui natureza salarial e,
desse modo, deve integrar a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias.
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

[...]
4.24 Através da leitura das Convenções Coletivas de Trabalho – CCT AC 2014 e AC
2015, celebradas entre, de um lado, Sindicato dos Empregados em Empresas de Seguros
Privados e Capitalização, de Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Crédito e
em Empresas de Previdência Privada no Estado de São Paulo, e de outro, Sindicato de
Seguros, Previdência Complementar e Capitalização / Sindicato das Empresas de
Seguros Privados, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo, observa-se que o
fornecimento pelo contribuinte de Auxílio Alimentação aos trabalhadores é pactuado
através de negociação coletiva.
[...]
4.30 Intimado a prestar esclarecimentos acerca da forma de concessão de Auxílio
Alimentação a seus colaboradores, o contribuinte responde, por intermédio da Carta
Protocolo, de 21 de fevereiro de 2019: “Realizamos a disponibilização do benefício
apenas através dos Cartões de Vale Alimentação (VA) e Vale Refeição (VR).”. E em
seguida, por através da Carta Protocolo, de 21 de março de 2019: “Nos equivocamos
na resposta ao referido termo de intimação em relação aos itens 4, 5 e 7 do TI 07,
afirma-se não haver pagamento de Auxílio Alimentação aos empregados e
administradores em dinheiro. No entanto, temos as verbas em folha de pagamento de
2014 e 2015, das rubricas n° 3400 – Dif. Vale Refeição e n° 3401 – Dif. Vale
Alimentação referente a diferença de acordo coletivo e rescisão, pois não havia tempo
hábil para disponibilização nos cartões de VA e VR.”
4.31 Nessa mesma oportunidade foi apresentado o Contrato de Prestação de Serviços
de Administração dos Cartões Visa Vale, celebrado, em 1° de agosto de 2006, por prazo
indeterminado, com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ no
04.740.876/0001-25).
[...]
4.38 De mais a mais, além da concessão de Auxílio Alimentação aos empregados e
administradores (diretores estatutários) através do fornecimento de cartões, verificou-se
nas Folhas de Pagamento do contribuinte o pagamento em pecúnia aos empregados a
título desse auxílio nas rubricas: (i) n° 3401 – Dif. Vale Alimentação e (ii) n° 3400 –
Dif. Vale Refeição. Esses montantes foram contabilizados nas mesmas contas contábeis
acima mencionadas, nas quais foram escriturados os montantes de Auxílio Alimentação
concedidos mediante Cartões Alimentação e Cartões Refeição.
[...]
4.40 Diante do exposto, os valores pagos pelo contribuinte a seus empregados e
administradores (diretores estatutários) a título de Alimentação, em pecúnia e/ou
mediante fornecimento de Cartões Alimentação e Cartões Refeição, devem ser
considerados como parcelas integrantes do salário-de-contribuição, estando sujeitos à
incidência das Contribuições Previdenciárias correspondentes.
Em impugnação de fls. 365/414, a empresa: a) alega que o auxílio alimentação
não integra o salário de contribuição, pois a empresa estava regularmente inscrita no PAT no
período fiscalizado; b) alega não ocorreu o fato gerador previdenciário, pois o auxílio
alimentação é pago para o trabalho; c) afirma que não há habitualidade dos valores pagos em
pecúnia; d) entende que houve violação ao princípio da isonomia; e) questiona a alíquota
GILRAT de 2%; f) diz serem inexigíveis as contribuições para terceiros; g) afirma que em caso
de empate no julgamento o lançamento deve ser cancelado; e h) questiona a incidência de juros
sobre a multa de ofício.
Foi proferido o Acórdão 09-71.575 - 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 829/848, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
VERBAS DE INCIDÊNCIA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
O auxílio-alimentação pago mediante “ticket-alimentação ou cartão alimentação”
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa e dos
segurados empregados até 11 de novembro de 2017.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. LEGITIMIDADE.
O adicional de 0,2% destinado ao INCRA, segundo decisões nos tribunais superiores
não foi extinto pelas leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 30/7/19 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 856), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 27/8/19, fls. 859/901,
que contém, em síntese:
Relata os fatos, informando que concedeu auxílio alimentação cumprindo
determinação de Convenção Coletiva de Trabalho.
Preliminarmente, alega ser nulo o acórdão recorrido por falta de apreciação de
matérias relevantes alegadas na impugnação, como a ausência de habitualidade do auxílio
alimentação concedido em pecúnia e a revisão do lançamento de contribuição para terceiros que
deve observar o teto legal de vinte vezes o salário mínimo.
No mérito, afirma que o auxilio alimentação não integra o salário de contribuição,
nos termos da Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, ‘c’, e que o contribuinte possui regular inscrição no
PAT desde 21/5/04. Alega que a Instrução Normativa no 971/2009 é ato infralegal e o
julgamento deveria ter se pautado na lei.
Argumenta que a Lei no 6.321/76, que trata do Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), ratifica a não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-
alimentação, em seu art. 3o, o que também, é repetido pelo Decreto no 5/91, que regulamenta o
PAT, em seu art. 6o.
Afirma que o crédito registrado nos cartões tem uso exclusivo e restrito à
alimentação.
Cita decisões do CARF no sentido de que o tíquete alimentação se equipara ao
pagamento in natura e tem caráter indenizatório, mesmo sem a inscrição no PAT.
Acrescenta que deveria ser aplicado ao caso o entendimento consubstanciado no
Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, aprovado pelo Ato Declaratório no 03/2011, que, acolhendo a
jurisprudência do C. STJ, dispensou de recurso a discussão da não incidência previdenciária
sobre o auxílio-alimentação por não constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

Alega que não ocorreu o fato gerador previdenciário, pois o auxilio alimentação é
verba para o trabalho. Faz correlação com o vale transporte.
Aduz que não procede o lançamento sobre valores pagos de auxilio alimentação
em pecúnia, dada a falta de habitualidade.
Explica que o pagamento em pecúnia de auxílio-alimentação feito pela Recorrente
em duas oportunidades, em 12/2014 e 02/2015, foi em razão de diferença verificada em sede de
acordos coletivos ou rescisão, ocasiões em que não houve tempo hábil à disponibilização via
cartões.
Diz que o lançamento é improcedente por violação ao princípio da isonomia, pois
se considera indenizatório o auxílio-alimentação oferecido aos servidores ativos da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, ainda quando concedido em
pecúnia, conforme expresso no art. 22 da Lei no 8.460/92 e no art. 2o do Decreto no 3.887/01.
Entende que o beneficiário do auxílio-alimentação não tem o condão de trasmudar
a natureza jurídica da verba, de modo que seja o valor concedido a servidor público, seja a
servidor privado, fato é que a natureza do pagamento é uma só, i.e., nitidamente indenizatória.
Subsidiariamente, entende que não cabe o lançamento da alíquota GILRAT de
2%, pois seu risco é leve. Deveria ser aplicada a alíquota de 1%.
Informa que para a consecução das atividades constantes em seu objeto social, as
empresas do Grupo BBMAPFRE possuíam um quadro de colaboradores comuns e, embora o
CNAE informado pela Recorrente em GFIP (6512-0/00) corresponda à sua atividade
preponderante, isso não implica que a maioria de seus funcionários estejam lotados em tal
atividade, nos termos do art. 202, §3o do Decreto no 3.048/99 (“RPS”).
Afirma que contratou empresas especializadas que atestaram a boa condição de
trabalho no estabelecimento da recorrente, com grau de risco de acidente de trabalho leve, dada à
ausência de fatores químicos ou biológicos nocivos no ambiente de trabalho. Assim, informou a
alíquota GILRAT 1%.
Aduz que a improcedência da acusação fiscal é tamanha que vai de encontro com
a própria posição da RFB manifestada na Solução de Consulta Disit/SRRF04 no 4013/2018,
segundo a qual (i) a atividade principal da empresa, que define o código CNAE a ser informado
no cadastro do CNPJ, não se confunde com sua “atividade preponderante”, para fins de aferição
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho; e
(ii) para fins do disposto no art. 72, §1o, da IN RFB no 971/09, deve-se observar as atividades
efetivamente desempenhadas pelos funcionários da empresa, independentemente o seu objeto
social.
Acrescenta que caberia à fiscalização comprovar que o maior número de
empregados da Recorrente exerce atividade cujo grau de risco de acidente de trabalho seja
considerado médio e não leve. Mas não há tal prova nos autos!
Cita decisão do CARF no sentido de que cabe à Autoridade Lançadora a
comprovação de erro, por parte do contribuinte, no auto enquadramento realizado, se não
concordar com o enquadramento realizado pelo sujeito passivo.
Diz ser nula a contribuição para terceiros e afirma que a contribuição ao Incra
deve se enquadrar no limite legal. Disserta sobre a matéria.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

Alega que a autuação deve ser cancelada em caso de empate de votos no
julgamento do recurso voluntário, ao menos para afastar a multa. Cita o CTN, art. 112.
Requer seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, no mérito, o
cancelamento do lançamento. Subsidiariamente, que a alíquota GILRAT seja de 1%, que seja
cancelado o lançamento de contribuições para Terceiros e a decisão favorável ao contribuinte no
caso de empate.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, infrutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário
questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância, afirmando que não foram
apreciados argumentos, não havendo que se falar em nulidade da decisão de primeira instância.
Eventual argumento ou prova que não foi apreciado na decisão de piso, por então
se entender desnecessário, pode ser, se for o caso, considerado no presente julgamento.
Desta forma, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
MÉRITO
VALORES PAGOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
No caso, a recorrente apresenta argumentos relativos à não incidência de
contribuições sociais sobre os valores pagos a título de alimentação em “tíquete”. Não contesta,
especificamente, o lançamento das contribuições relativas aos valores pagos a contribuintes
individuais.
Para os diretores estatutários, segurados contribuintes individuais, o lançamento
teve por base o disposto na Lei 8.212/91, artigo 28, inciso III, abaixo transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o.
Para os contribuintes individuais, o salário de contribuição equivale à
remuneração auferida, não lhes aplicando o disposto na Lei 8.212/91, artigo 28, § 9o, que
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

exclui determinadas verbas inerentes a segurados empregados do conceito de salário de
contribuição.
Assim, quanto aos valores pagos aos diretores, segurados contribuintes
individuais, a título de alimentação, mesmo que em “tíquete”, tais parcelas integram o salário-de-
contribuição destes segurados, conforme dispõe a Lei 8.212/91, artigo 28, inciso III, acima
transcrito.
A não-incidência prevista na legislação (Lei 8.212/91, art. 28, §9o, ‘c’) é aplicável
tão-somente a alimentação paga a empregados.
Portanto, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições
previdenciárias devidas incidentes sobre os valores pagos aos diretores estatutários, contribuintes
individuais, a título auxílio alimentação.

ALIMENTAÇÃO IN NATURA – SEGURADOS EMPREGADOS
Para o segurado empregado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu
trabalho integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre
alimentação fornecida in natura:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
[...]
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da alimentação, a isenção apenas acontece se os pagamentos forem
efetuados de acordo com a lei específica, no caso, Lei 6.321/76, que dispõe:
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

Referida lei foi regulamentada pelo Decreto no 05/1991 que define como se dá a
aprovação dos programas de alimentação pelo Ministério do Trabalho:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das
despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do
Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
[...]
§ 4° Para os efeitos deste Decreto, entende-se como prévia aprovação pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, a apresentação de documento hábil a ser definido
em Portaria dos Ministros do Trabalho e Previdência Social; da Economia, Fazenda e
Planejamento e da Saúde.
Art. 4o Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador, a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis,
sociedades comerciais e sociedades cooperativas.
A Portaria 03/2002 do MTE, assim dispõe:
Art. 1o O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei n.o 6.321,
de 14 de abril de 1976, tem por objetivo a melhoria da situação nutricional dos
trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir as doenças profissionais.
Assim, conforme se observa na legislação, o auxílio alimentação somente não
integra o salário de contribuição se for pago in natura e de acordo com Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
Acontece, porém, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões
reiteradas, tem firmado o entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não
possui natureza salarial, não sendo, portanto, passível de incidência de contribuição
previdenciária.
Desta forma, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação. Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Cabe observar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.117 aponta que o auxílio
alimentação “pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume
feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
Quanto ao que seja pagamento “em espécie”, o REsp 476.194/PR (citado no
Parecer no 2.117), informa que se o “auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor
creditado em conta-corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária".
Diante do Parecer PGFN/CRJ no 2.117, foi emitido o Ato Declaratório no 3,
de 20/12/2011, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, publicado no DOU,
página 00036 em 22/12/2011, nos seguintes termos:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997,
tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
De acordo com o disposto no art. 42 da Lei Complementar no 73/93, os
pareceres aprovados pelo Ministro de Estado obrigam todos os órgãos autônomos e entidades
vinculadas.
Ademais, segundo dispõe a Lei no 10.522/2002, artigo 19, §§ 4o e 5o, a Secretaria
da Receita Federal não constituirá créditos tributários e, ainda, deverá rever de ofício os
lançamentos já efetuados relativos às matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, como no presente caso.
No caso em tela, a fiscalização esclarece que a alimentação foi fornecida em
pecúnia ou mediante vales, tíquetes ou cartões, ou seja, exceto quanto aos valores pagos em
pecúnia (parte mínima do lançamento), o fornecimento não foi nem em dinheiro e nem por
meio de depósito em conta corrente.
A Solução de Consulta da Coordenação Geral de Tributação da RFB no 35/2019,
publicada no Diário Oficial da União de 25/1/19, está assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação
integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 353, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2014.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 130, DE 1o DE JUNHO
DE 2015.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO
ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
A partir do dia 11 de novembro de 2017, o auxílio-alimentação pago mediante tíquetes-
alimentação ou cartão-alimentação não integra a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

Desta forma, de acordo com o próprio entendimento da RFB, não integram o
salário de contribuição os valores despendidos pela empresa com a compra de refeições
fornecidas aos empregados e também com cestas básicas, mesmo sem inscrição no PAT.
Quanto aos valores pagos para serviços de alimentação coletiva (tíquete
alimentação), referida solução de consulta aponta que a partir de 11/11/17 o pagamento de
alimentação por meio dos "tíquetes" passa também a não integrar o salário de contribuição.
Contudo, o fornecimento de alimentação por meio de tíquetes ou cartão próprio
para esse fim não afasta o caráter in natura da alimentação, haja vista a utilização do cartão estar
vinculada à compra de alimentação, aceitos exclusivamente em estabelecimentos comerciais que
revendem tais produtos. O fornecimento de tal instrumento facilita a logística empresarial,
evitando-se o manuseio de cestas básicas, além de dar maior liberdade de escolha ao empregado,
que pode adquirir o alimento de sua escolha na qualidade que desejar. Sendo oferecido um ou
outros – alimentação, cesta básica ou cartão/tíquete alimentação – o fim almejado será o mesmo,
prover o empregado de víveres, não havendo que haver discriminação somente pela forma de seu
fornecimento.
Desta forma, os valores relativos a alimentação in natura fornecidos aos
empregados na forma de tíquete ou cartão alimentação/refeição não integram o conceito de
remuneração e, por conseguinte, não devem compor o salário de contribuição dos segurados
empregados favorecidos para os específicos fins de incidência de contribuições previdenciárias.
Acrescente-se que, conforme alegado e comprovado no recurso (fl. 869), a
empresa tinha convênio com o PAT desde 05/2004. Nos memoriais apresentados foram trazidas
informações da RAIS de 2014 e 2015 com indicação de inscrição no PAT para os anos objeto de
lançamento e informação de que permanece inscrita no PAT até os dias atuais. Acrescentou
também que o auxílio alimentação foi concedido nos termos das CCT 2014/2015.
A despeito do entendimento acima exposto, muitas decisões proferidas pela CSRF
da 2a Seção de Julgamento do CARF apresentam o entendimento de que os valores pagos
relativos a alimentação por meio de tíquete ou cartão não são considerados pagamentos in
natura, mas sim em pecúnia. Contudo, as decisões mais recentes indicam que na hipótese de
estar a empresa inscrita no PAT, o entendimento é de que os pagamentos, mesmo em tíquete, não
integram o salário de contribuição. Veja-se a ementa da decisão proferida no Processo no
15586.001842/2010-01, Acórdão no 9202-008.096 – CSRF / 2a Turma, sessão de 20 de agosto de
2019:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TÍQUETE. FALTA DE ADESÃO
AO
PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de
auxílio alimentação por meio de cartão alimentação, a empresa deverá comprovar a sua
regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o
Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de
alimentação “in natura”.
Assim, deve ser excluído o lançamento efetuado relativo a valores pagos a título
de alimentação a empregados por meio de tíquetes/cartões.

Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA
No caso dos valores pagos em pecúnia, improcede os argumentos apresentados
pela corrente, devendo ser mantido o lançamento.
Nos termos do § 6o do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, é necessário
que exista lei específica para a definição de qualquer isenção relativa a impostos, taxas ou
contribuições.
A relação de que trata art. 28, § 9o é exaustiva (“Não integram o salário-de-
contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente”).
Dessa forma, apenas as parcelas expressamente incluídas nessa relação estão fora
da incidência das contribuições.
Quanto ao auxílio alimentação, o art. 28, § 9o, 'c', acima transcrito é expresso ao se
referir à alimentação in natura, estando apenas esta fora do conceito de salário de contribuição.
Não há que se falar em ausência de habitualidade no recebimento da verba, pois
os valores foram pagos a título de auxílio alimentação, mensalmente, seja em cartão/tíquete ou
em pecúnia. Conforme explanado acima, a despeito de os pagamentos em pecúnia terem
ocorrido somente em 12/2014 e 02/2015, são pagos a título de alimentação os quais os
empregados estavam habituados a recebê-los mensalmente.
Também não procede a alegação de violação ao princípio da isonomia. Se para os
servidores públicos é possível o recebimento da verba em pecúnia, isso não implica que os
trabalhadores da iniciativa privada estariam aptos aos recebimentos da mesma forma, pois as leis
que se aplicam a um e outro são distintas. À fiscalização da RFB não assiste o direito de
questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um
procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada. Logo, não há como o agente
administrativo descumprir dispositivo legal vigente, nem o julgador está autorizado a afastar lei
válida.
Desta forma, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições sociais
incidentes sobre os valores de alimentação pagos aos segurados empregados em pecúnia.

CNAE, GILRAT e FAP
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, art. 22, II:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
[...]
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, ao
regular o disposto na Lei 8.212/91, art. 22, dispõe que:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (grifo nosso)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota
correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade
do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.
[...]
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

O CNAE informado pela empresa em GFIP, para os seus vários estabelecimentos,
no campo atividade preponderante, conforme verificado pela fiscalização, foi o 6512-0/00 –
seguros não-vida. Para tal atividade preponderante, o anexo V do RPS atribui a alíquota
GILRAT de 2%.
Desta forma, uma vez que a própria empresa reconhece sua atividade
preponderante e realiza o autoenquadramento, deve informar a alíquota GILRAT
correspondente, conforme anexo V do RPS, que no caso é de 2%.
Vê-se aqui que a empresa se confunde quanto ao conceito de atividade
preponderante dado pelo RPS, para fins de apuração da alíquota GILRAT. Exatamente como
esclarecido na Solução de Consulta citada no recurso, a atividade preponderante a ser informada
em GFIP não é a da atividade principal da empresa, que define o código CNAE a ser informado
no cadastro do CNPJ, mas sim aquela que ocupa em cada estabelecimento da empresa o maior
número de empregados, que pode ser diferente da sua atividade fim, a qual cabe à empresa se
autoenquadrar e informar em GFIP.
No presente caso, a fiscalização não desenquadrou a empresa, como quer fazer
crer o recorrente. Ela apenas considerou a informação declarada pela própria empresa que sua
atividade preponderante corresponde ao CNAE 6512-0/00. Se a empresa entendia que sua
atividade preponderante (assim entendida aquela que ocupa no estabelecimento da empresa o
maior número de empregados) era outra, deveria ter informado outro CNAE em GFIP.
Assim, no caso em análise, não há que se falar que a fiscalização deveria
comprovar o erro no autoenquadramento realizado pelo contribuinte, uma vez que, como dito
acima, a fiscalização não desenquadrou nada, adotou exatamente o enquadramento realizado. A
obrigação de verificar a atividade que ocupa no estabelecimento da empresa o maior número de
empregados é da empresa e apenas se a fiscalização não concordasse com o autoenquadramento
é que deveria perquirir qual é a real atividade preponderante. Ocorre que isso não ocorreu no
auto de infração em questão.
No caso, o foco do lançamento não foi apurar diferenças de alíquota GILRAT. No
caso, a fiscalização apenas adotou a alíquota correspondente ao CNAE declarado pela própria
empresa.
Não é relevante o fato de ter a empresa procedido a análises ambientais e de
condições de trabalho em seus estabelecimentos para fins de determinação da alíquota GILRAT.
Tais análises importam para a verificação da necessidade do pagamento da alíquota adicional
para financiamento da aposentadoria especial, mas não para a determinação da alíquota
GILRAT, pois esta, como já visto, está definida no regulamento, não cabendo à fiscalização, cuja
atividade administrativa é vinculada, à vista de eventual situação encontrada na empresa, atenuá-
la.
Repita-se: a responsabilidade pela apuração da atividade preponderante é da
empresa. Uma vez identificada tal atividade, atribui-se a alíquota GILRAT correspondente,
conforme anexo V do RPS. A fiscalização apenas adotou o mesmo enquadramento realizado
pelo contribuinte.
Acrescente-se que de acordo com o RPS, art. 225, § 1o, as informações prestadas
nas GFIPs constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento. E
ainda o disposto no § 4o desse mesmo artigo, que determina: “O preenchimento, as informações
prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa”.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

Assim, correto o procedimento fiscal que, de acordo com o enquadramento
realizado pela própria empresa, atribuiu a alíquota GILRAT correspondente a ele (2%).

CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – TERCEIROS
Quanto aos questionamentos sobre as contribuições para outras entidades e fundos
(Incra e Salário Educação), não cabe à autoridade administrativa considerá-los indevidos sobre
qualquer argumento de direito, especialmente inconstitucionalidade, ilegalidade ou
inaplicabilidade da norma.
A validade ou não da lei não se discute na esfera administrativa. Como já dito em
tópico acima, à fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar
pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade
fiscal está vinculada.
Assim, irrelevantes os argumentos sobre a impossibilidade de cobrança de
contribuições para os terceiros ou ainda que deveria observar limite legal.
Não se desconhece a decisão proferida pelo STJ no REsp no 1570980 / SP, que
limitou a base de cálculo das contribuições para outras Entidades e Fundos a vinte salários
mínimos.
Contudo, tal decisão não vincula os conselheiros do CARF, pois não foi proferida
sob a sistemática de recursos repetitivos.
A matéria será julgada sob tal sistemática, Tema Repetitivo no 1.079. A questão
submetida a julgamento é a seguinte:
Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de
cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do
art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e
3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
Somente após o julgamento vinculante, é que o conselheiro do CARF estará a ele
adstrito, nos termos do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; [...]

EMPATE DE VOTOS
O art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
determina:
Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.345 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720251/2019-80

se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se
favoravelmente ao contribuinte.
Desta forma, havendo empate de votos, a situação será resolvida favoravelmente
ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento as contribuições incidentes
sobre auxilio alimentação pago a segurados empregados por meio de tíquetes/cartões.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital